Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de contradição no acórdão, uma vez que o item 4 assinalou que ficou devidamente demonstrado o pagamento de R$ 26.120,02, mas ao final concluiu de forma equivocada pelo não provimento do recurso, mantendo a sentença que estipulou a condenação apenas na quantia de R$ 12.062,59.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, não há contradição entre o item 4 e a parte dispositiva, sendo que o acórdão apenas elucidou que não prosperava a pretensão recursal de majorar o valor da condenação de R$ 12.062,59 para R$ 26.120,02, conforme devidamente exposto na sua fundamentação e parte dispositiva, uma vez que a condenação deveria estar em conformidade com o total pago, que foi de R$ 12.062,59. Cumpre elucidar que a própria parte autora somente indicou pagamentos em favor da ré que totalizaram R$ 12.062,59, mas se equivocou nos somatórios ao efetuar o pedido nos autos, acreditando que teria adimplido com R$ 26.120,02. Aprofundando, é possível apurar da adequada leitura das páginas 4 e 5 da peça recursal que a parte autora alega que pagou 5 parcelas de R$ 498,71 em 2017, além de 12 de R$ 398,71 em 2018 e também 12 de R$ 398,71 no ano de 2019. Contudo, ao somar aqueles valores cometeu dois equívocos. Em primeiro lugar, indicou que 5 X R$ 498,71 seria R$ 3.490,97, quando na verdade o total é de R$ 2.493,55. Ainda, do somatório de R$ 2.493,55 em 2017, além dos demais valores anuais indicados pelo embargante (R$ 4.784,52 em 2018 e R$ 4.784,52 em 2019) o total alcançado é de R$ 12.062,59, conforme devidamente apurado na sentença mantida pelo acórdão, e não a equivocada conta indicada pela parte embargante, que totalizava mais de R$ 26.000,00. Não há contradição no acórdão, mas evidente equívoco nos cálculos do que a parte embargante acreditava ser devido.
5. Inclusive, destaca-se que o acórdão embargado expressamente elucidou que: “3. Sobressai dos autos que a empresa recorrente foi contratada especificamente para negociar de forma extrajudicial a recuperação de crédito e a redução do saldo devedor do veículo do recorrido junto à instituição financeira, conforme cópia de contrato juntado aos autos (ID. no 85550109 - Pág. 1/7), e se comprometeu a quitar o contrato de financiamento com uma redução de 30% (trinta por cento) do saldo devedor remanescente, mediante o recebimento de 30 parcelas no valor de R$ 393,71, sob a recomendação de que o recorrido suspendesse o pagamento das parcelas do boleto original do financiamento (clausula 3o). 4. Em que pese a alegação da parte recorrente que foi pago a recorrida a monta de R$ 26.120,02 (vinte e seis mil cento e vinte reais e dois centavos), restou comprovado nos autos que a autora pagou o estipulado no contrato entre as partes, consoante narrativa acima. Com efeito, correta a condenação ao devido ressarcimento da quantia despendida”.
6. Assim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.